Tribunal: TJDFT
Processo: 0754056-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. INCLUSÃO. TERCEIRO. POLO PASSIVO. PROCEDIMENTO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de sucessão processual formulado para incluir o sócio da agravada no polo passivo da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a sucessão processual requerida é possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fase executória deve ser iniciada contra o devedor delineado na sentença transitada em julgado. O redirecionamento da execução para terceiros ocorre somente em caráter excepcional e nas hipóteses previstas em lei.
4. O redirecionamento da execução exige a adoção de procedimento próprio com esse fim em que o contraditório e a ampla defesa sejam garantidos, qual seja, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
5. O credor insatisfeito poderá cobrar a dívida dos sócios até o limite do patrimônio partilhado em seu favor ainda que a liquidação esteja encerrada.
6. A dissolução voluntária da sociedade não impede a instauração do incidente pois o exequente pode provar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial enquanto existente a personalidade jurídica.
7. A dissolução irregular da sociedade, ainda que demonstrada, é insuficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A dissolução irregular da sociedade, ainda que demonstrada, é insuficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica”.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.110; CTN, art. 135.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APCiv 0731317-73.2018.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 19.4.2023.